Tribunal: STF
Processo: HC 219714
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yhocoony Yuri de Souza Barbosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 767.558/AL.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, dizendo inobservados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Destaca as condições pessoais favoráveis, primariedade do paciente e a viabilidade da prisão domiciliar “uma vez que o mesmo é pai de uma criança de 01 ano e é imprescindível aos seus cuidados.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares menos gravosas.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Para além disso, consta dos autos que a necessidade da prisão preventiva foi assim justificada:



    “se trata de indivíduo de índole perigosa e personalidades violenta, tendo eliminado seu desafeto após uma simples discussão nas imediações de um bar, conforme narrado por testemunhas e confessado pelo autor. Nada garante que não torne a fazê-lo com outras vítimas que se envolvam em conflitos ou disputa de interesses com o autor ou seus familiares. Nitidamente, o indiciado não está pronto para o convívio social, sendo que a segurança e a ordem social estão ameaçadas enquanto tal criminoso continuar em liberdade. ” (doc. 7, p. 73).



    Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando manifesta “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente